Tribunal: STF
Processo: RMS 40201
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no autos do MS 30.519, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, ‘pelo princípio da dialeticidade, impõe-se à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no acórdão recorrido’ (AgInt no RMS n. 58.200/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/11/2018). 



    2. Caso no qual a decisão impugnada se sustenta em dois fundamentos centrais, nenhum dos quais tangenciado pela peça recursal. 



    3. Agravo interno não conhecido.” (eDOC 79)



    Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear a declaração de nulidade de ato praticado pelo Ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, consubstanciado na anulação do ato declaratório da anistia política, por meio da Portaria nº 1074/2024 (eDOC 9).



    O recorrente alega, inicialmente, que os dois fundamentos da decisão monocrática foram impugnados especificamente, enfrentando os entendimentos expostos pela decisão de fls. e-STJ 968/972, tanto no tocante aos argumentos de caráter genérico, quanto no que diz respeito à inércia do recorrente no curso do procedimento administrativo.



    Afirma que é incontroverso que a defesa administrativa foi apresentada, porém, ignorada, pois o doc. de fls. 93/96 comprova que a autoridade impetrada não analisou ou deixou extraviar a defesa administrativa do recorrente, conforme se depreende do item 9, fl. e-STJ 94, que afirma que, mesmo notificado, “o senhor Luiz Fernando Ramalho da Silva, até a presente data [23/04/2024], não apresentou qualquer resposta”. 



    Assim, entende que seria patente a violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CRFB/1988; art. 7º do CPC/2015; art. 2º, caput, da Lei n.º 9.784/99), assim como à tese 839 da Repercussão Geral.



    Aduz, in verbis, que:



    “Na   Notificação de fls. e-STJ 35/37, o Impetrante/Recorrente foi informado de que deveria apresentar defesa administrativa no processo de revisão de anistia, podendo inclusive ‘juntar documentos e requerer a produção de provas, contraprovas e arrolar testemunhas’. 



    Assim, em sua defesa administrativa, além de uma detalhada demonstração da perseguição política sofrida, o Impetrante/Recorrente anexou quatro documentos comprobatórios e pediu a produção de prova testemunhal e de depoimento pessoal (fls. e-STJ 38/92).



    Entretanto, no processo de revisão da anistia do Impetrante/Recorrente, a Autoridade Coatora, como visto, ignorou a defesa administrativa, as provas documentais anexadas, bem como os pedidos de produção de prova. Com isso, a Autoridade Coatora violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, em nítida contrariedade aos termos da tese de repercussão geral definida pela Corte Suprema”. (eDOC 87)  



    Explica que conta atualmente com 82 anos de idade e depende integralmente dos benefícios decorrentes da anistia política para garantir sua subsistência e acesso a cuidados de saúde adequados, pois é portador de câncer gravíssimo e depende do no Hospital da Aeronáutica para sua saúde.



    Por fim, assevera que “A decisão de anular a anistia política, sem a observância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso, da segurança jurídica, da proporcionalidade e da razoabilidade, configura desvio de finalidade e abuso de poder, tornando o ato administrativo ilegal e passível de anulação pelo Poder Judiciário” (eDOC 87, p. 10).



    Requer, ao final, que o recurso seja provido para restabelecer a portaria que reconheceu sua condição de anistiado político.



    Em contrarrazões, a União afirma que, conforme deliberado no tema 839 do STF, é juridicamente possível a revisão dos procedimentos de anistia concedidos a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas, como ocorreu na hipótese. (eDOC 103, p. 2).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito.



    O mandado de segurança, em razão de não admitir dilação probatória, exige a demonstração incontroversa dos fatos e provas, de forma pré-constituída, para a caracterização do direito líquido e certo.



    O recorrente sustenta, em síntese, a violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que, no processo administrativo de revisão da anistia, a defesa administrativa foi apresentada, porém, ignorada, havendo documento que comprova que a autoridade impetrada não analisou ou deixou extraviar a defesa administrativa do recorrente. 



    Alega, ainda, que há violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao idoso.



    A decisão que denegou a segurança tem o seguinte teor:



    “De partida, averbe-se, no tocante à alegada violação aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso, sua natureza genérica, insuficiente ao acolhimento da pretensão. Nesse cenário, correta a premissa ministerial adotada no parecer exarado nestes autos, segundo a qual ‘não cabe ao Poder Judiciário substituir o mérito decisório com supedâneo na proporcionalidade ou razoabilidade ou nos os princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao idoso, se não houver uma ilegalidade caracterizada, imiscuindo-se no mérito da atividade administrativa material’ (fl. 957).



    (...)



    Por outro lado, equivoca-se o impetrante quanto à alegada violação ao contraditório, em razão da desconsideração de sua defesa escrita pela autoridade administrativa. Nas informações prestadas a esta Corte, afirmou o impetrado que a manifestação defensiva do anistiado foi efetivamente juntada aos autos do procedimento administrativo e, depois dela, ele teve outras oportunidades de se manifestar, pelo que teria sido plenamente respeitado o direito de defesa. 



    Sobre o tema, o parecer do MPF traz importante ponderação, sustentando a impossibilidade do acolhimento da alegação de nulidade, por não ter sido ela agitada no oportuno momento. Confira-se:



    (...)



    Com efeito, ao servidor anistiado foram abertas outras oportunidades de manifestação, após a ocasião da defesa escrita. A despeito disso, mesmo tendo representação por advogados, o ora impetrante quedou inerte, sem nada alegar. É caso, como pontou o MPF, de rejeição da tese de nulidade. Nesse sentido:



    (...)



    Finalmente, em relação à alegada inobservância do Tema n. 839/STF, também sem razão a parte autora. Das informações prestadas pelo impetrado neste writ, extrai-se a regularidade do procedimento administrativo subjacente ao ato impugnado, no qual se concluiu pela ausência de natureza política no caso concreto, inclusive seguindo o procedimento previsto na Instrução Normativa n. 2, de 29 de setembro de 2021. O referido rito restou definido em prestígio à jurisprudência desta Corte e do STF, no que toca ao respeito à ampla defesa. 



    É caso, assim, de rejeição do pleito autoral”. (eDOC 60, grifo nosso)



    Por sua vez, a decisão recorrida, proferida no julgamento do agravo interno, expõe o seguinte:



    “No caso dos autos, o decisório recorrido afastou as teses autorais com sustentáculo em dois alicerces centrais: i) a natureza genérica das alegações relativas à violação aos princípios da dignidade humana e da proteção ao idoso; ii) a inércia do impetrante durante o procedimento administrativo, no qual teve sucessivas oportunidades de manifestação, nas quais foi silente quanto à nulidade agitada nesta via mandamental. 



    A petição recursal, contudo, passa ao largo desses temas, desconsiderando o dever de dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso. Nesse sentido:



    (...)



    Presente tal cenário, ‘o Agravo Interno que reproduz os mesmos argumentos da petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não merece provimento, sendo aplicáveis as Súmulas 283/STF e 182/STJ’ (AgInt no RMS n. 70.399/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023). Essa compreensão, importa observar, é aplicável ao agravo interno interposto contra decisão monocrática em mandado de segurança de competência originária deste Sodalício, como ilustram os seguintes julgados:



    (...)



    ANTE O EXPOSTO, não se conhece do recurso”. (eDOC 82, p. 2)



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de a Administração rever atos administrativos supostamente ilegais, mas consignou não ser possível afirmar que houve apresentação de defesa por parte da recorrente, o que denota a ausência de comprovação do direito líquido e certo pleiteado pela impetrante.



    Note-se que, no tocante à alegação de cerceamento de defesa, o impetrante não logrou êxito em apresentar documento jurídico válido e idôneo para fins de demonstrar de forma cabal o direito à manutenção da anistia, o qual seria apto a ensejar a reforma do julgado. 



    A propósito, confiram-se os trechos pertinentes das informações prestadas pela União:



    “43. No caso em exame, tal possibilidade foi realizada por meio de regular notificação, com as informações necessárias acerca do ato, com disponibilização dos autos do procedimento administrativo para consulta por meio do interessado e eventual procurador habilitado, o que foi efetivamente realizado, franqueando-se a apresentação de alegações de defesa.



    (...)



    Confiram-se, também, os termos da Notificação 56 (SEI! n. 3178664), encaminhada ao Senhor Fernando Ramalho da Silva:



    (...)



    46. A nova notificação que passou a ser realizada possui os elementos previstos na Lei n. 9.784/99, em seu art. 26, tais como identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa; finalidade da intimação, in casu, para alegações de defesa; data, hora e local em que deve comparecer; se o intimado deve comparecer pessoalmente, ou fazer-se representar; informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento; e indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes, no caso, a Portaria n. 4.006, de 13 de dezembro de 2021, instauradora do procedimento.



    (....)



    48. Ou seja, o conteúdo das informações acima transcritas, demonstra que a defesa administrativa apresentada pelo impetrante, em fevereiro de 2022, via e-mail (fls. 38/39 dos autos judiciais) e constante de fls. 44/71 dos mesmos autos, foi devidamente recebida e processada administrativamente, não havendo falar em violação ao contraditório, em razão do extravio de tal documento. Acrescente-se a isso, que o impetrante deixou de apresentar sua manifestação final, embora notificado, em 13/06/2024. 



    49. O devido processo legal no processo administrativo pressupõe que o administrado tenha o direito de formular alegações e apresentar documentos que devem ser levados em conta na decisão a ser proferida pelo órgão competente. E essa foi a possibilidade ofertada à parte interessada, como claramente evidenciado. 



    50. O contraditório e a ampla defesa foram garantidos em sua inteireza, sem que a União perdesse de vista o intuito do processo de revisão: diante da permissão dada pelo STF ao julgamento do RE n. 817.338/DF, analisar as anistias concedidas com base apenas na Portaria n. 1.104/GM3/64. 



    51. Em síntese, o procedimento foi regular e legal, à luz dos dispositivos da Lei n. 9.784/99 e da jurisprudência firmada no STF bem como seguiu fielmente o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, garantido, por completo, o direito à ampla defesa, com o encaminhamento de notificação detalhada e com todas as informações necessárias”. (eDOC 49).



    Diante desse quadro, o STJ assentou que não houve a juntada de prova pré-constituída da violação do direito líquido e certo de permanecer recebendo a reparação econômica em comento. Trata-se, nesse caso, de requisito formal para o cabimento do mandado de segurança, o qual também deixou de ser devidamente preenchido. 



    Desse modo, para se entender de forma diferente do acórdão ora impugnado, seria necessária dilação probatória, o que torna inviável o presente recurso em mandado de segurança. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE ANISTIA. PORTARIA N. 1.104/1964. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338/DF (TEMA 839). INDEVIDA INOVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RMS 39.210 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.8.2023 – grifo nosso);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Constitucional. 3. Anistia política. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de pleitear o reconhecimento do direito ao recebimento de indenização por valores retroativos. 4. Não comprovação do direito indicado na inicial. Falta de demonstração de direito líquido e certo.5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.735 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.5.2023 – grifo nosso).



    Por fim, no que concerne à alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade, pelo ato coator que anulou portaria, cumpre salientar que é inviável o reexame de matéria fática objeto de processo administrativo, em sede de mandado de segurança, já que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se a verificar eventual ilegalidade no ato coator que, no caso, não restou provada.



    Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento ao Recurso em Mandado de Segurança. 



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 



    2. Discute-se a alegada violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção do idoso e da razoabilidade pelo ato coator que anulou portaria do Ministério da Justiça que havia declarado a condição de anistiado político ao impetrante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é no sentido de que se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. 



    4. O Agravo Interno deve impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. Inteligência do art. 932, III, c/c 1.021, § 1º, do CPC/2015. 



    5. Recurso manifestamente inviável não produz o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo Interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.” (RMS 40.083 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 18.3.2025, grifos nossos)



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente